Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer. O processo de origem versa sobre a regularização da titularidade de veículo automotor, adquirido pela autora da segunda ré Premium Veículos Ltda., constando ainda em nome da primeira ré. A sentença de mérito, com trânsito em julgado, condenou a segunda requerida (Premium Veículos Ltda.) a providenciar a transferência do veículo “para o seu nome”. Na fase de cumprimento, o juízo de origem determinou aos órgãos de trânsito a transferência do bem para o nome da empresa Premium Veículos Ltda., motivando a interposição do presente recurso.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a transferência do veículo para o nome da Premium Veículos Ltda. está em conformidade com a coisa julgada, considerando o contexto da sentença e o pedido principal da ação.
III. Razões de decidir:
A correta interpretação da parte dispositiva da sentença exige análise conjunta com os fundamentos, respeitando os limites da lide e o pedido formulado, conforme arts. 503 e 508 do CPC/2015.
A sentença reconheceu a tradição do veículo à autora e fixou a obrigação da segunda requerida quanto à regularização documental do bem, com o objetivo de assegurar a titularidade da autora.
Determinar a transferência do veículo para o nome da Premium Veículos Ltda., intermediária da transação e responsável pelo descumprimento da obrigação, contraria o alcance da coisa julgada e inviabiliza a plena satisfação do direito da autora.
IV. Dispositivo: Recurso provido para tornar sem efeito a decisão interlocutória que determinou a transferência do veículo para o nome da empresa Premium Veículos Ltda, determinando-se a transferência para a agravante.
Tese de julgamento: “1. A interpretação do título executivo judicial deve observar os limites da lide e o pedido principal, sendo inválida a decisão que, sob o pretexto de cumprir a sentença, determina providência incompatível com o direito reconhecido em favor da parte vencedora”.